Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
1. A obrigação de fazer atinente a transferência de titularidade de veículo automotor objeto de alienação, por se tratar de um ato ilícito que se perpetua no tempo e se renova dia a dia, enquanto o bem estiver registrado no órgão competente em nome do alienante, não é alcançada pela prescrição. De igual modo, o dano sofrido que se renovou a cada ano, com novas cobranças de débitos e infrações.
2. Compete ao adquirente de veículo automotor a obrigação de promover junto ao órgão de trânsito a transferência do bem, nos termos do artigo 123, §1o, do CTB, sobretudo nas hipóteses na qual também lhe foi outorgado procuração com amplos poderes de posse e alienação para transferência a terceiro, sendo, por isso, responsável pelos débitos, pontuações e infrações de trânsito posteriores à aquisição.
3. Recursos das partes conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.